Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-54.2013.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Embargos - Multa Ambiental - Queima Da Palha De Cana Sem Autorização Prévia – Ocorrência – Tese De Autoria Desconhecida Do Incêndio - Demonstração Da Infração - Responsabilidade Objetiva - Certidão Da Dívida Ativa Formalmente Perfeita - Presunção De Legitimidade - Redução Do Valor Da Multa – Inadmissibilidade - A queima não autorizada da palha da cana constitui infração

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Embargos - Multa Ambiental - Queima Da Palha De Cana Sem Autorização Prévia – Ocorrência – Tese De Autoria Desconhecida Do Incêndio - Demonstração Da Infração - Responsabilidade Objetiva - Certidão Da Dívida Ativa Formalmente Perfeita - Presunção De Legitimidade - Redução Do Valor Da Multa – Inadmissibilidade - A queima não autorizada da palha da cana constitui infração ambiental - Diante da constatação de que a empresa executada se beneficiou da infração praticada, impõe-se a responsabilização da embargante - Contendo o título executivo todos os elementos necessários para a identificação da conduta da embargante tipificada como infração ambiental, bem como da penalidade aplicada, encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade - Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi feito, não havendo que se falar em correção por inexistentes erro ou abuso – RECURSO IMPROVIDO